Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702130-69.2018.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDACAO EDUCACIONAL DO BICO DO PAPAGAIO RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR DE BRASILIA LTDA - ME, MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA SILVA DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso em 04.02.2020 (ID. 15465412), e formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Ocorre que foram recolhidas parcialmente as verbas recursais (pagamento do preparo IDs.15465413 e 15465414), o que prejudica o pleito de gratuidade comportamento processual contraditório:preclusão lógica). Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito